Tribunal: TJSP
Processo: 2125727-66.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Processual civil. Prova pericial. Propriedade industrial. Suposta violação pela ré das patentes de invenção concedidas às recorrentes, autoras da ação. Partes que atuam no mesmo segmento empresarial, voltado ao desenvolvimento, fabricação e comercialização de palhetas automotivas para para-brisas. Recurso contra a decisão que determinou a realização de nova prova pericial

Ementa:

Agravo de instrumento. Processual civil. Prova pericial. Propriedade industrial. Suposta violação pela ré das patentes de invenção concedidas às recorrentes, autoras da ação. Partes que atuam no mesmo segmento empresarial, voltado ao desenvolvimento, fabricação e comercialização de palhetas automotivas para para-brisas. Recurso contra a decisão que determinou a realização de nova prova pericial e indeferiu a tutela de urgência requerida para impor à agravada a prestação de fiança bancária. Preliminares. Suposta inadmissibilidade do agravo de instrumento. Recurso que deve ser conhecido, considerando-se a inutilidade do exame da pretensão recursal somente após eventual interposição de apelação. Admissibilidade do recurso, à luz da recente jurisprudência do STJ, segundo a qual: "O rol do art. 1015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (Tema 988). Preliminar afastada. Fatos novos alegados pela agravada que deverão ser objeto de análise e decisão pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância, não havendo óbice para o imediato julgamento deste recurso. Mérito. Realização de nova prova pericial. Desnecessidade. Existência de dois laudos periciais nos autos, que trouxeram dados técnicos suficientes a respeito do confronto das peças produzidas pelas partes. Laudo pericial que observou as determinações desta Câmara no julgamento de precedente recurso. Pareceres técnicos e de assistentes que esclarecem a influência no julgamento da causa de posterior concessão de patente de modelo de utilidade em favor da agravada. Questões técnicas adequadamente esclarecidas nos autos, o que, a princípio, afasta a necessidade de produção de nova prova pericial. Pedido acautelatório do direito. Tutela adequadamente indeferida. Falta de prova a respeito do comprometimento financeiro da agravada, que seria uma das líderes neste segmento empresarial. Ausência de risco que levasse à asseguração do direito. Decisão agravada parcialmente reformada apenas para afastar, por ora, a produção de nova prova pericial. Recurso parcialmente provido.